Tribunal: TJPA
Processo: 0228252-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0228252-76.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSORCIO CONSTRUTOR BELO MONTE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. DISTINÇÃO ENTRE REGIMES DE TRIBUTOS FEDERAIS E ESTADUAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso oposto pelo contribuinte contra acórdão que, ao julgar os primeiros aclaratórios, definiu os critérios para a restituição do ICMS pago a maior, determinando a aplicação da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

2. A empresa embargante alega omissão no julgado, sustentando que a Taxa SELIC deveria incidir desde a data de cada pagamento indevido, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) relativos a tributos federais (Tema 145). Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do índice de correção da UPFPA e juros de 1% ao mês desde o desembolso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o regime jurídico dos juros de mora e da correção monetária na repetição de indébito de tributo estadual (ICMS), especificamente o termo inicial para a incidência da Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É fundamental distinguir os regimes jurídicos aplicáveis à repetição de indébito de tributos federais e estaduais. O precedente invocado pelo embargante a respeito do Tema 145 do STJ (REsp 1.111.175/SP), aplica-se exclusivamente ao tributo federal do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, popularmente chamado de Imposto de Renda, por força da Lei Federal nº 9.250/95, logo, não sendo extensiva, por analogia, às obrigações tributárias estaduais.

5. Outrossim, o argumento de aplicação do Tema Repetitivo 905 do STJ e do Tema de Repercussão Geral nº 810 do STF não mencionam a aplicação do Juros de Mora desde o pagamento indevido, ou até mesmo, o uso da Taxa Selic desde o início do pagamento indevido.

6. Na repetição de indébito de tributos estaduais, a matéria é regida pela regra geral do Código Tributário Nacional (CTN) e pela jurisprudência consolidada do STJ, que estabelecem uma sistemática de apuração em duas fases distintas.

7. Na primeira fase, compreendida entre a data do pagamento indevido e o trânsito em julgado da decisão que determina a restituição, incide apenas a correção monetária, com o fito de preservar o valor real da moeda. Inteligência da Súmula 162 do STJ:
"Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido".

8. Na segunda fase, a partir do trânsito em julgado, a atualização do débito passa a ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, que já engloba tanto os juros de mora quanto à correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Tal sistemática decorre do disposto no art. 167, parágrafo único, do CTN e das Súmulas 188
"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença"
e 523 "
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic [...] quando prevista na legislação local
".

9. Diante do uso da Súmula 523 do STJ, resta mais do que evidente também a impossibilidade de fixar o índice de correção monetária correspondente à variação da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPFPA) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

10. O acórdão embargado aplicou corretamente o direito ao determinar a incidência de correção monetária até o trânsito em julgado e, somente a partir de então, a incidência da Taxa SELIC. Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas sim a correta aplicação da legislação e da jurisprudência vinculante à espécie, revelando a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados para manter o acórdão inalterado.

Tese de julgamento:

“1. Na repetição de indébito de tributo, em via de regra, o procedimento para apurar de valores deverá ocorrer em 2 (duas) etapas, sendo estas: (i) da data do pagamento indevido até o trânsito em julgado, incide unicamente correção monetária; e (ii) a partir do trânsito em julgado, incide exclusivamente a Taxa SELIC, que abarca juros e correção, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

2. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 145, que fixa o termo inicial da SELIC na data do pagamento indevido, é inaplicável à repetição de indébito de tributos estaduais, por ser restrita aos tributos federais.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 162; STJ, Súmula nº 188; STJ, Súmula nº 523; TJPA, Apelação Cível nº 0061433-28.2011.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0875656-64.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por CONSÓRCIO CONSTRUTOR BELO MONTE
contra acórdão proferido pela turma que deu provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença do Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizado pela empresa em face do
ESTADO DO PARÁ

A controvérsia original foi instaurada por um consórcio empresarial, cujo objeto social é a execução de obras civis nos municípios de Altamira e Vitória do Xingu. Em sua petição inicial, a empresa argumentou que, na condição de consumidora de energia elétrica, vinha sendo indevidamente tributada pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A autora apontou duas ilegalidades: a inclusão da "demanda contratada de potência" na base de cálculo do imposto e a aplicação de uma alíquota majorada de 25% (vinte e cinco por cento), apesar da natureza essencial do serviço.

Com base nisso, a empresa requereu a concessão de tutela de evidência para suspender a exigibilidade do ICMS sobre a demanda contratada e para reduzir a alíquota ao patamar de 17% (dezessete por cento). Ao final, pugnou pela confirmação da medida liminar, com a procedência da ação, garantindo-lhe o direito à restituição ou à compensação dos valores indevidamente pagos nos anos anteriores.

O Juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente, condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da Fazenda Pública.

Inconformada, a empresa interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença. Fundamentou seu pleito no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 745 (RE 714.13/SC), que versa sobre a aplicação do princípio da seletividade em função da essencialidade do bem, bem como no Tema 176 do Supremo Tribunal Federal (STF), referente à não incidência de ICMS sobre a demanda de potência não utilizada.

Em Acórdão, a Turma deu provimento ao recurso para que a alíquota de ICMS incidente no fornecimento de Energia Elétrica no Estado do Pará fosse minorado para 17% (dezessete por cento).

Insatisfeito, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração pleiteando a reforma do julgado exclusivamente no que tange aos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a empresa também opôs Embargos de Declaração alegando a existência de duas omissões no acórdão. A primeira refere-se à ausência de definição sobre a forma de restituição dos valores, requerendo que lhe seja assegurado o direito de optar pela restituição do indébito ao invés da compensação. A segunda omissão apontada diz respeito à falta de manifestação expressa sobre a tese de inexigibilidade do ICMS sobre a demanda contratada de potência, com base no Tema 176 do STF.

Em Acórdão, a Turma conheceu do recurso de ambos, mas negou provimento somente ao do Estado do Pará. A partir do provimento do recurso da Empresa em decorrência da aplicabilidade da súmula 391 do STJ e do Tema 176 do STF, o voto dirimiu os procedimentos necessários para fazer a repetição de indébito, sendo estes elencados na Súmula 162, 188 e 523 do STJ, os quais dispõe que a correção monetária incidirá a partir do pagamento indevido, os juros moratórios serão devidos a partir do trânsito em julgado, e a taxa de juros de mora incidente deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo em atraso, assim, sendo evidente a aplicação da Taxa Selic, em razão da Lei Estadual nº 6.182/98 do Estado do Pará prever em seu art. 6, inciso III, alínea a, sobre a aplicação da referida Taxa em suas cobranças tributárias fora do prazo.

Irresignado, o Consórcio Construtor opôs novamente Embargos de Declaração
para elencar omissão sobre o termo inicial de incidência da Taxa Selic, o qual deveria ser aplicado desde o pagamento indevido, logo, requereu a modulação dos efeitos para corresponder ao Tema 810 do STF e aos Temas 145, 905 e Súmula 523 do STJ. Subsidiariamente, requereu a alteração do julgado para que fosse fixado no voto o índice de correção monetária correspondentes à variação da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPFPA) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, ambos desde a data do pagamento indevido.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Para fins de prequestionamentos e exaurimento de instância, nos moldes solicitados pelo recorrente, pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
In verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Neste sentido, o recurso fora oposto para solucionar a controvérsia recursal a respeito do termo inicial para contabilizar o juros moratórios e a possibilidade de fixação do índice de correção monetária correspondentes à variação da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPFPA) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Observando as razões recursais resta evidente a falta de arcabouço jurídico suficiente no debate da matéria, visto que é fundamental distinguir os regimes jurídicos aplicáveis à repetição de indébito de tributos federais e estaduais.

Em que pese a Empresa, ora recorrente, não transcrever o julgado do Recurso Especial (REsp) 1.111.175/SP no qual gerou o Tema Repetitivo nº 145, faço isso a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. ART. 39, § 4º, DA LEI 9.250/95. PRECEDENTES DESTA CORTE.

1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

2. Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1º.1.1996, na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.

3. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido; no entanto, havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo
a quo
a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996.

Esse entendimento prevaleceu na Primeira Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425.709/SC.

4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp n. 1.111.175/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 1/7/2009.)

O precedente invocado pela embargante, Tema 145/STJ (REsp 1.111.175/SP), de fato, estabelece a incidência da SELIC desde o pagamento indevido, mas sua aplicação é restrita aos tributos federais, pois decorre de uma norma específica, a Lei Federal nº 9.250/95.

Outrossim, os REsp 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS que originaram o Tema Repetitivo 905 não especificaram a aplicação do Juros de Mora desde o pagamento indevido, conforme transcrevo o julgado sobre as condenações judiciais de natureza tributária.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL (RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO). ? TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

(...)

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp n. 1.495.144/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 20/3/2018.)

No mesmo seguimento é o Recurso Extraordinário (RE) nº 870.947 que gerou o Tema de Repercussão Geral nº 810:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017)

Assim, resta evidente a necessidade da aplicação da regra geral na qual determina a apuração em duas fases distintas, senão vejamos:

A primeira fase seria do pagamento indevido até o trânsito em julgado, o qual incide apenas na correção monetária. Esta regra é amparada pela Súmula 162 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Súmula 162/STJ:
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

A segunda é a partir do trânsito em julgado é daí que começa a incidir os juros de mora e a atualização do débito passa a ser feita exclusivamente pela Taxa SELIC, que já engloba tanto os juros de mora quanto à correção monetária, conforme o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (CTN) e da Súmula 188 e 523 do STJ.

Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.

Súmula 188/STJ:
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Súmula 523/STJ:
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA NÃO UTILIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito, proposta por Makro Atacadista S/A, que questionou a incidência de ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica não consumida. A sentença de 1º grau declarou a inexistência de relação jurídica que autorizasse a cobrança do tributo sobre essa parcela e condenou o Estado à restituição dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros de mora desde o pagamento, além de fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor da causa, à luz do art. 20, § 4º, do CPC/1973, considerando a Fazenda Pública como parte vencida; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios na repetição de indébito tributário, à luz do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O marco temporal para aplicação do CPC quanto aos honorários advocatícios é a data da sentença. Como a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/1973, aplica-se o art. 20, § 4º, que autoriza a fixação equitativa da verba quando vencida a Fazenda Pública.

4. No caso concreto, a matéria tratada não demandou instrução probatória complexa, a jurisprudência sobre o tema já se encontrava pacificada à época, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que justifica a fixação dos honorários em 10%, e não no percentual máximo.

5. Conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN, e a Súmula 188 do STJ, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, não sendo cabível sua incidência desde o pagamento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o CPC/1973 para a fixação de honorários advocatícios de sucumbência quando a sentença for proferida sob sua vigência.

2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte vencida, os honorários devem ser fixados com base em apreciação equitativa, conforme art. 20, § 4º, do CPC/1973.

3. Os juros moratórios na repetição de indébito tributário devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN, e a Súmula 188 do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 20, §§ 3º e 4º; CTN, art. 167, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.03.2019; STJ, Súmula 188.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0061433-28.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IRPF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE UTILIZADO PELA FAZENDA PARA CORREÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.

ART. 167 DO CTN E TEMA 905 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se devem ser mantidos os juros de mora e correção monetária dos valores referentes à repetição de indébito do imposto de renda retido de forma indevida pelo Apelante.

2. Não há interesse recursal em relação ao pedido de incidência dos juros de mora a contar do trânsito em julgado da sentença, uma vez que a sentença já determina a incidência dos juros moratórios desta forma, com fundamento na Súmula 188 do STJ.

3. Acerca do índice de correção monetária, revela-se adequada a sua incidência a contar do pagamento indevido, nos termos da Súmula 162 do STJ.

4. O índice de correção a ser utilizado deve corresponder àquele utilizado para a correção dos créditos tributários do Ente Estadual, em observância ao princípio da isonomia, a teor do que dispõe o art. 167 do CTN e Tema 905 do STJ.

5. Desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado da ação de repetição de indébito, deve incidir apenas correção monetária e, a partir de então, a taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice a teor do que dispõe o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 8 de dezembro de 2021.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875656-64.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024) (grifo nosso)

Outrossim, a partir dos entendimentos aplicados no Acórdão atacado resta evidente a impossibilidade também da fixação do índice de correção monetária correspondentes à variação da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPFPA) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Dessa forma, o
decisum
embargado aplicou corretamente o direito ao determinar a incidência de correção monetária até o trânsito em julgado e, somente a partir de então, a incidência da Taxa SELIC. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim a correta aplicação da legislação e da jurisprudência vinculante para a matéria.

Logo, entendo não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, analisando o acórdão vergastado, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto a decisão impugnada cumpriu o seu ofício, sobretudo porque o aresto embargado solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso.

Ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, bastando citar os dispositivos legais que entendeu serem necessários para embasar a resolução da controvérsia. A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre o ponto que seria indubitavelmente necessário ao deslinde do litígio, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, tendo em vista que o embargante postula com os embargos à rediscussão do mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos de declaração e não vislumbrando quaisquer vícios relativos à contradição, omissão ou obscuridade, tampouco erro material no julgado embargado, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado, consoante anteriormente frisado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelo embargante.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o acórdão inalterado, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/09/2025